Tribunal: TJDFT
Processo: 0748030-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748030-84.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SHEYLA MARQUES LINS CASTRO, SHYRLEI MARQUES LINS CASTRO, ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO FERREIRA LINS REPRESENTANTE LEGAL: JUDITH MARQUES FERREIRA LINS EMBARGADO: JOSE EDVONALDO DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por ESPÓLIO DE CARLOS MAGNO FERREIRA LINS e OUTROS contra acórdão da Sexta Turma Cível que negou provimento à apelação de JOSE EDVONALDO DE LIMA (ID 69766541). O acórdão restou assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO E APURAÇÃO DE HAVERES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. APTIDÃO PARA INFLUIR NA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. AUSÊNCIA. SOCIEDADE EM COMUM. ÔNUS DA PROVA. AFFECTIO SOCIETATIS. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DESPROPORCIONAL. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Código Civil, ao disciplinar a sociedade de fato (“sociedade em comum”), dispôs em seu art. 987 que “os sócios, nas relações entre si ou com terceiros, somente por escrito podem provar a existência da sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer modo”. 2. A prova oral pode auxiliar na formação da convicção do juiz com relação à existência da sociedade de fato. Todavia, deve ser utilizada apenas de forma complementar a outras provas documentais, sob pena de desvirtuar por completo a intenção do legislador ao elaborar art. 987 do Código Civil: incentivar os sócios a regularizarem a sociedade. 3. No caso, a prova testemunhal não teria aptidão para influir na convicção do juízo, sobretudo porque foram juntadas declarações de testemunhas por ambas as partes com afirmações contraditórias. Portanto, deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 4. O art. 981, caput, do Código Civil estabelece que “celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha, entre si, dos resultados”. Embora o dispositivo não seja expresso com relação ao affectio societatis (intenção dos sócios de formar e manter uma sociedade), doutrina e jurisprudência entendem que tal elemento subjetivo é essencial para a existência da sociedade. 5. Conforme art. 373, I e II do Código de Processo Civil-CPC, incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. Em ação declaratória da existência de sociedade de fato, cabe ao autor demonstrar a existência do affectio societatis, bem como de sua contribuição para o exercício de atividade econômica e a partilha dos resultados. 7. O acervo probatório certamente indica a existência de negócios e/ou parcerias entre o autor/apelante e o falecido, mas não comprovam a existência de sociedade entre eles (affectio societatis). 8. A existência de parcerias, auxílios e contribuições entre duas ou mais pessoas não implicam necessariamente a qualidade de sócios, sobretudo quando existe uma relação de parentesco ou afinidade entre elas. 9. Como o autor/apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos. 10. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. 11. Posteriormente, a Presidente do STJ, ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a decisão proferida Tema Repetitivo 1.076. 12. A interposição de recurso extraordinário não impede a aplicação imediata da tese definida no julgamento dos recursos repetitivos. Contudo, há relevância na matéria debatida. A impossibilidade de fixar honorários de forma equitativa nas causas de baixa complexidade cujo valor ou proveito econômico seja excessivamente elevado pode resultar em violação a diversos princípios constitucionais e processuais – razoabilidade, proporcionalidade, acesso à justiça, bem social. 13. No caso, o valor dos honorários advocatícios decorrente da aplicação do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil-CPC, considerado o proveito econômico obtido pelos réus/apelados – que corresponde ao valor atualizado da causa (R$ 827.631,67) –, resultará em valor desproporcional ao nivel de complexidade da demanda, ao trabalho do advogado e ao tempo exigido de seu serviço. 14. Os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, portanto, podem ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício. Precedentes do STJ. 15. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios readequados de ofício com base no art. 85, § 8o, do CPC e, posteriormente, majorados nos termos do § 11 do mesmo artigo.” Em suas razões (ID 70660588), os embargantes alegam que houve contradição no acórdão. Sustentam, em síntese, a impossibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa é elevado (Tema Repetitivo 1076). Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 71379679). É o relatório. Decido. O art. 933 do Código de Processo Civil – CPC assim dispõe: “Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. § 1o Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. § 2o Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores.” Na hipótese, constata-se a existência de fato superveniente apto a alterar a conclusão do acórdão com relação aos honorários advocatícios. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ era no sentido de que, também em caso de honorários exorbitantes, deveria haver adequação (redução) equitativa. Assim, tanto nas situações de honorários irrisórios ou exorbitantes, caberia ao juízo proceder à adequação equitativa de seu valor em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da demanda. Entretanto, a Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1076, decidiu, por maioria, pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou do proveito econômico forem elevados. Foi firmada a seguinte tese: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” O STJ firmou, portanto, orientação de que o § 8o do artigo 85 do CPC não deve ser utilizado por analogia para reduzir honorários, ainda que o valor da condenação, do proveito econômico ou da causa sejam elevados. Posteriormente, a Presidência da Corte determinou a remessa ao Supremo Tribunal Federal – STF de recursos extraordinários interpostos contra a decisão proferida no Tema Repetitivo 1076. Os recursos foram sobrestados em razão do reconhecimento de repercussão geral da questão pelo STF: “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (Tema 1255). Contudo, o STF, recentemente, ao analisar questão de ordem no recurso que deu origem ao Tema 1255, declarou que a matéria de repercussão geral está restrita às causas que tenham a Fazenda Pública como parte. Consigne-se a ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA No 1.255 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE. AMPLITUDE DA COGNIÇÃO. CAUSAS EM QUE SUCUMBENTE É A FAZENDA PÚBLICA. I. CASO EM EXAME 1. Questão de ordem apresentada para delimitação da temática em análise, visando afastar dúvidas apresentadas pela comunidade jurídica e garantir melhor andamento do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber qual a amplitude da cognição do presente tema do ementário da repercussão geral, se restrito a causas em que a Fazenda Pública for parte, ou se abarcaria qualquer causa em que haja condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, independentemente das partes envolvidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atual descrição literal do tema de repercussão geral não apresenta qualquer continência do Tema RG no 1.255 a hipóteses nas quais o juízo de equidade seria ou não exercido no arbitramento de honorários em favor ou contra a Fazenda Pública. 4. Não obstante, as demandas que envolvem a participação da Fazenda Pública ostentam particularidades que não se estendem às causas que versam interesse preponderantemente privados. 5. Congregar as duas discussões, neste momento, poderia obnubilar o debate, sendo mais técnico que sejam decididas em momentos diversos. IV. DISPOSITIVO 6. Questão suscitada e, desde logo, solvida, para esclarecer que o Tema RG no 1.255 está, atualmente, restrito à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nas causas em que a Fazenda Pública for parte”. A restrição do objeto do Tema de Repercussão Geral 1255 pelo STF às causas que envolvem a Fazenda Pública induz a conclusão de que o arbitramento de honorários advocatícios por equidade em demandas entre particulares deve observar a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1076. Intimem-se as partes para que, nos termos do art. 933 do CPC, manifestem-se, no prazo de 5 dias, sobre o fato superveniente ora suscitado: delimitação pelo STF do Tema de Repercussão Geral 1055 às causas que envolvem a Fazenda Pública. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator